Tribunal: TJPA
Processo: 0006310-57.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006310-57.2011.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MURTRANS LTDA, LUIZ FELIPE MURTA, BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0006310-57.2011.8.14.0006

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS: BRENNO CHAVES ALBUQUERQUE E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 921 §5° DO CPC/15. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
a possibilidade de condenação do exequente em honorários, quando se trata de extinção por prescrição, em observância ao disposto no §5º do artigo 921 do CPC.

À luz da revogada disposição, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, o debate acerca da responsabilidade pelo pagamento dos ônus processuais chegou até esta Corte. A jurisprudência, no ponto, pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC/15).

No entanto, o dispositivo foi alterado substancialmente pela Lei n° 14.195/21, que passou a prever que
o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de id n° 18213137 , que contém a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. JULGAMENTO DO RE Nº 1140005/RJ.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002
. HONORÁRIOS DEVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal, tão somente, ao tópico impugnado quanto a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
no
RE nº 1140005/RJ
, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002),
reconhecendo o direito da Defensoria Pública, ao recebimento do percentual de honorários de sucumbência.

Havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, merece acolhimento a tese levantada no presente recurso.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada, devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Em suas razões recursais (id n° 18560265), o
ESTADO DO PARÁ
aponta a existência de omissão no julgado, pois, em que pese a superação da súmula 421/STJ, houve alteração recente no CPC, que necessita de posicionamento.

Destaca que o executivo fiscal foi extinto pela ocorrência da prescrição, e a decisão foi mantida em segundo grau, de modo que não são devidos honorários advocatícios.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão, no que diz respeito à condenação do exequente em honorários, quando se trata de extinção por prescrição, em observância ao disposto no §5º do artigo 921 do CPC.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (id n° 18879367 ).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a existência de omissão no julgado, no que diz respeito à condenação do exequente em honorários, quando se trata de extinção por prescrição, em observância ao disposto no §5º do artigo 921 do CPC.

Sobre o tema, destaco que anteriormente, a redação do art. 921 §5° do CPC/15 era a seguinte:

“
art. 921 (...)

§5° O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição
de que trata o § 4º e extinguir o processo" (Revogado).

À luz da revogada disposição, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, o debate acerca da responsabilidade pelo pagamento dos ônus processuais chegou até esta Corte. A jurisprudência, no ponto, pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC/15).

No entanto, o dispositivo foi alterado substancialmente pela Lei n° 14.195/21, passando a apresentar a seguinte redação:

Art
.
921
: §
5
º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição
no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
. (Redação dada pela Lei nº
14.195
, de 2021) (grifou-se)

Em virtude desta alteração, de fato, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

A seguir, colaciono julgado do colendo STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4.
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciai
s. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8
. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios
.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Somado a isso, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Por fim, ressalto que continua válido o entendimento adotado no julgado anterior, quanto à possibilidade da condenação em favor da Defensoria Pública, em consonância com o Tema 1002 do STF. No entanto, neste caso em específico, a aludida condenação em honorários advocatícios está sendo afastada tão somente em razão do não cabimento quando se trata de extinção por prescrição, em virtude do disposto no art. 932 §5° do CPC/15.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024